Tribunal: TJPA
Processo: 0807022-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807022-17.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FELIPE DAMASCENO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DA RESOLUÇÃO 213/2015-CNJ E PRECEDENTES DO C. STJ.

-

A audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.
In casu
, não houve flagrante delito.

- A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a ausência de realização de audiência de custódia não configura ilegalidade a ponto de invalidar o decreto prisional. É que a prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, cujos fundamentos e requisitos não dependem da prática da referida audiência.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
GRAVIDADE CONCRETA
.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO E CONTUMÁCIA DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teria praticado o crime de roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), tendo abordado a vítima quando esta estava junto com colegas de escola, assistindo a uma palestra, na cúpula localizada na praça da Bíblia, em Breu Branco, e diante da recusa da vítima em entregar seu aparelho celular, o paciente, de posse da arma de fogo, realizou revista pessoal na vítima, roubando-lhe o aparelho celular de marca modelo Samsung Galaxy J7, de cor preta, empreendendo fuga para lugar incerto, sendo reconhecido pela vítima na delegacia de polícia de Breu Branco.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 12-13 ID nº 3323713),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade concreta
do crime evidenciada pelo
modus operandi
empregado
na empreitada criminosa,
periculosidade do paciente, o risco concreto de reiteração e contumácia delitiva
, porque
“ostenta dois procedimentos, como adulto, contando com apenas 19 anos de idade, sendo contumaz na prática criminosa, inclusive respondendo ação penal em andamento por ter cometido o crime descrito no artigo 155, § 4º, I e IV, do CPB, tendo sido liberado mediante Alvará Judicial expedido por este juízo no dia 30/07/2019 e em 20/09/2019, ou seja, menos de 2 (dois) meses após ser posto em liberdade, tornou a delinquir, desta vez pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º-A, I, do CPB.”
.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 20/09/2019. A prisão preventiva fora decretada em 02/11/2019. A denúncia fora oferecida em 20/11/2019 e recebida em 10/12/2019, ocasião em que fora determinada a citação do paciente e designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, que não se realizou em razão da suspensão do expediente presencial, face à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Em 13/04/2020, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, a custódia cautelar fora reapreciada e mantida. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que a audiência de instrução e julgamento fora remarcada para o dia 30/07/2020 (videoconferência).

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
FELIPE DAMASCENO LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco nos autos do processo nº 0010191-58.2019.8.14.0104.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde novembro de 2019, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º-A, I, do CPB.

Suscita, em síntese,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar; não realização de audiência de custódia; excesso de prazo à formação da culpa
, destacando a pandemia de covid-19. Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-15.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 16 ID nº 3329830).

A
liminar restou indeferida
pela desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

(fls. 18-19 ID nº 3334312).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 27-29 ID nº 3376464).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 32-38 ID nº 3390969).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não se constata ilegalidade na
não realização da audiência de custódia.

Nessa senda, a audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.
In casu
, não houve flagrante delito.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a ausência de realização de audiência de custódia não configura ilegalidade a ponto de invalidar o decreto prisional. É que a prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, cujos fundamentos e requisitos não dependem da prática da referida audiência.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ: RHC 110.669/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Nessa linha argumentativa, consigno o que determina o art. 1º, da Resolução 213/2015-CNJ:

“Art. 1º Determinar que toda pessoa
presa em flagrante delito
, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”

(grifos meus)

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teria praticado o crime de roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), tendo abordado a vítima quando esta estava junto com colegas de escola, assistindo a uma palestra, na cúpula localizada na praça da Bíblia, em Breu Branco, e diante da recusa da vítima em entregar seu aparelho celular, o paciente, de posse da arma de fogo, realizou revista pessoal na vítima, roubando-lhe o aparelho celular de marca modelo Samsung Galaxy J7, de cor preta, empreendendo fuga para lugar incerto, sendo reconhecido pela vítima na delegacia de polícia de Breu Branco.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 12-13 ID nº 3323713),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade concreta
do crime evidenciada pelo
modus operandi
empregado
na empreitada criminosa,
periculosidade do paciente, o risco concreto de reiteração e contumácia delitiva
, porque
“ostenta dois procedimentos, como adulto, contando com apenas 19 anos de idade, sendo contumaz na prática criminosa, inclusive respondendo ação penal em andamento por ter cometido o crime descrito no artigo 155, § 4º, I e IV, do CPB, tendo sido liberado mediante Alvará Judicial expedido por este juízo no dia 30/07/2019 e em 20/09/2019, ou seja, menos de 2 (dois) meses após ser posto em liberdade, tornou a delinquir, desta vez pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º-A, I, do CPB.”
.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.
Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 20/09/2019. A prisão preventiva fora decretada em 02/11/2019. A denúncia fora oferecida em 20/11/2019 e recebida em 10/12/2019, ocasião em que fora determinada a citação do paciente e designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, que não se realizou em razão da suspensão do expediente presencial, face à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Em 13/04/2020, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, a custódia cautelar fora reapreciada e mantida. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que a audiência de instrução e julgamento fora remarcada para o dia 30/07/2020 (videoconferência).

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/08/2020